Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737066-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VIRLEI GONCALVES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Paulo Virlei Gonçalves da Rocha, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP, movida contra o Banco do Brasil S.A., processo 0717156-30.2024.8.07.0007. Em resumo, afirma que não aufere rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e que é o único mantenedor do lar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é militar, aufere rendimentos líquidos bem superiores ao parâmetro objetivo que serve de norte para se aferir a hipossuficiência econômica (ID 63651634 – PAG 17) e não há elementos no processo indicando gastos extraordinários que impliquem no comprometimento de sua renda. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e